Tribunal: TJES
Processo: 5004809-77.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004809-77.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ALOYSIO CARLOS TOFOLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DA COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, extinguiu execução fiscal de crédito tributário no valor de R$ 2.588,40, ao argumento de que o baixo valor da causa e a ausência de localização de bens penhoráveis afastariam o interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a tese firmada no Tema 1184 do STF possui aplicação imediata aos processos em curso; e (II) estabelecer se é legítima a extinção de execução fiscal cujo valor do crédito exequendo supera o limite mínimo para cobrança fixado em lei pelo próprio ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os precedentes qualificados e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral aplicam-se a todos os processos pendentes, não havendo que se falar em efeitos estritamente
ex nunc
.

O Tema 1184 do STF e a Resolução . 547/2024 do CNJ autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas ressalvam expressamente o respeito à competência constitucional de cada ente federado para definir seus próprios parâmetros de eficiência administrativa.

A legislação do Município de Colatina (Lei Complementar n. 089/2018) fixa o patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em 8 Unidades Padrão Fiscal do Município (UPFMC).

O valor do crédito em execução supera o limite mínimo estabelecido na norma local, o que demonstra a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional para a satisfação do crédito público.

A observância do limite legal instituído pelo próprio ente federado impede a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, devendo o processo retomar sua regular tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os precedentes qualificados de observância obrigatória aplicam-se aos processos em curso. 2. É indevida a extinção de execução fiscal com base no Tema 1184 do STF quando o valor do crédito tributário é superior ao limite mínimo fixado na legislação do respectivo ente federado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, 1.035, § 5º, e 1.039; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º; Lei Complementar Municipal de Colatina n. 089/2018, art. 218.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1355208 (Tema 1184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19-12-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004809-77.2018.8.08.0014.

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA.

APELADO: ALOYSIO CARLOS TÓFOLI.

RELATOR:
DESEMBARGADO
R DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
m
unicípio de Colatina

interpôs

recurso de
apelação

em face d
a respeitável sentença de id 18663429, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito
do Juizado Especial Criminal e Juizado
E
special da Fazenda Pública da Comarca de Colatina
nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Aloysio Carlos T
ó
foli
, que
com fundamento no Tema 1184, do STF, e Resolução n. 547/2024, do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
ao argumento de que “
o processo foi proposto no dia
26/12/2018
, com o valor da causa em R$2.588,40, e, mesmo após diligências, não foram localizados bens do(a) Devedor(a) passíveis de penhora
”
.

Nas razões do recurso
(
id 18663430
)
, o apelante alegou, em síntese, que
1) “
a
colhe-se a interpretação de que a exigência prevista no tema e resolução retros mencionados (da prévia necessidade de adoção de medidas administrativas) é aplicável tão somente às novas demandas que foram deflagradas após o julgamento do tema 1.184, sendo medidas exigíveis para o AJUIZAMENTO (SEM EFEITO EX TUNC)”;
2)
“No Município de Colatina já existe norma disciplinando valores mínimos para fim de execução fiscal. A matéria encontra-se disposta no art. 218, caput, do Código Tributário Municipal (Lei Municipal n. 2.805/1977), que regulamentou sobre o valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 08 (oito) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina – UPFMC”;
e 3) “Caso haja lei municipal dispondo sobre o valor mínimo, o c. Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE 591.033, no sentido de que negar ao município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor, sob o fundamento da falta de interesse econômico, infringe o direito de acesso à justiça e indisponibilidade do crédito público”.

Requereu
que seja provido o recurso e a sentença
“
cassada/anulada, de forma a determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução fiscal, não restando configurado os requisitos previsto no TEMA 1184/STF e na Resolução 547/2024, do CNJ
”.

O recurso deve ser provido.

Como sabido,
os precedentes qualificados geradores de Temas na Corte Suprema
são de
aplica
bilidade
a todos
os
processos pendentes, conforme interpretação sistemática dos artigos 927, 1.035, § 5º, e 1.039, do CPC, c/c artigo 102, § 3º, da Constituição Federal.
Logo,
não há falar em efeitos
ex nunc
, mas em observância obrigatória da tese firmada neles
a todos processos em curso
.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3
. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
(Meu, o grifo).

Por seu turno, o
artigo 1º, da Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”,
restando previsto no
§ 1º
do mesmo dispositivo que “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.
O

§ 5º
daquele artigo prevê que “
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

O emprego d
a
expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal
permite concluir pela
necessidade de
observância do limites
mínimos para cobrança de dívidas ativas,
estabelecidos
nas
leis
dos
entes federados.

No caso, a execução fiscal propost
a
pelo apelante é datada de
26
de
dezembro
de
2018
(id 18663396).

O
Art. 218,
caput
, da Lei Complementar n. 089/2018
1
, de 03 de abril de 2018, estabelece que o patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais “fica fixado em 8 (oito) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina (UPFMC)”.

Por força do art. 1º, parágrafo único, da Lei Municipal n. 2.805/1977
2
, de 14 de dezembro de 1977, o valor da UPFMC é de R$46,92 (quarenta e seis reais e noventa e dois centavos). Nessa ordem de ideias, o valor mínimo para cobranças de dívidas por força de Lei Municipal, à época da propositura da ação, era de R$375,36 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

O valor original total da
s
certid
ões
de dívida ativa que instru
em
a execução fiscal
é
R$

2.588,40
(
dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos
),
conforme se verifica no id
18663400.
Superior, portanto, ao mínimo legal fixado pelo Município.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso

para anular a respeitável sentença recorrida
e
determinar a regular tramitação da
execução
.

É como voto.

1
https://colatina.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prefeitura/legislacao_compilada/Arquivo/Documents/legislacao/C/C892018.pdf#:~:text=Artigo%20218%20Fica%20fixado%20valor%20m%C3%ADnimo%2C%20para,3%C2%BA%20do%20artigo%2014%2C%20da%20Lei%20Complementar

2
https://pt.scribd.com/document/719643684/Lei-mun-Colatina-2-805-77

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)